Tribunal: STF
Processo: HC 58945
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
DESAFORAMENTO. COMARCA DA CAPITAL.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO A FIM DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESIGNE,
PARA O JULGAMENTO DOS PACIENTES PELO TRIBUNAL DO JÚRI, COMARCA
PROXIMA DE BARBACENA, MUNICÍPIO ONDE OCORRERAM OS CRIMES E TRAMITOU
O PROCESSO, OU MANTENHA A DESIGNAÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO,
JUSTIFICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE OUTRA ESCOLHA, ATENTO, POREM,
A PRESUNÇÃO DE QUE, DE REGRA, A COMARCA MAIS PROXIMA ASSEGURA
MELHOR DEFESA AOS REUS.